Tribunal: TJDFT
Processo: 0709046-55.2018.8.07.0006
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Processo : 0709046-55.2018.8.07.0006 DESPACHO Manifeste-se o apelante quanto à ilegitimidade passiva suscitada pelo apelado Mac Arthur Di Andrade Camargo, bem assim quanto ao pedido de condenação por litigância de má-fé.[1] Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília – DF, 08 de fevereiro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 19390639 – p. 2/9.